Tribunal: TJSP
Processo: 0014187-52.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Ajuizamento de ação revisional. Contrariedade à evidência dos autos. Pedido de desclassificação. Mera intenção de reexame dos fatos. Conjunto fático exaustivamente enfrentando. Inexistência de fatos supervenientes a justificar reanálise do conjunto probatório. Ação revisional que não se perfaz em uma terceira apelação. Mérito mantido.

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Ajuizamento de ação revisional. Contrariedade à evidência dos autos. Pedido de desclassificação. Mera intenção de reexame dos fatos. Conjunto fático exaustivamente enfrentando. Inexistência de fatos supervenientes a justificar reanálise do conjunto probatório. Ação revisional que não se perfaz em uma terceira apelação. Mérito mantido. Improcedência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0014187-52.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário
EDMAURO ANDRADE MORAES CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8o Grupo de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
improcedente a presente revisão criminal, mantendo in totum a decisão atacada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLÁUDIO
MARQUES (Presidente), RICARDO SALE JÚNIOR, CAMARGO ARANHA FILHO,
LEME GARCIA, GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI, POÇAS LEITÃO,
WILLIAN CAMPOS, NEWTON NEVES E OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0014187-52.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Revisão Criminal no 0014187-52.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Peticionário: Edmauro Andrade Moraes Camargo
Advogado: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VOTO No. 22.282
Revisão
Criminal.
Tráfico
ilícito
de
entorpecentes.
Ajuizamento de ação revisional. Contrariedade à evidência dos
autos. Pedido de desclassificação. Mera intenção de reexame
dos fatos. Conjunto fático exaustivamente enfrentando.
Inexistência de fatos supervenientes a justificar reanálise do
conjunto probatório. Ação revisional que não se perfaz em uma
terceira apelação. Mérito mantido. Improcedência.
Trata-se de revisão criminal ajuizada por
Edmauro Andrade Moraes Camargo, representado por defensor
público, em face de acórdão definitivo (fl. 937), de relatoria do
Desembargador César Augusto Andrade de Castro, que, à
unanimidade, deu parcial provimento ao apelo defensivo, para
absolver o peticionário e os corréus João Silva de Souza, Leandro
Ricardo Fernandes Orduna da imputação constante do artigo 34,
caput, da Lei 11.343/06, mantendo, no entanto, a condenação de
Edmauro e demais coautores por infração aos artigos 33 e 35,
ambos da Lei 11.343/06, às penas de 16 anos de reclusão e 2400
dias-multa, em regime inicial fechado.
O processo findo iniciou o seu trâmite
perante a 30a Vara Criminal da Comarca Central da Capital,
presidido pelo MM. Juiz de Direito, Dr. André Carvalho e Silva de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0014187-52.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Almeida, publicada na data de 16/07/2015 (fl. 686).
O peticionário ajuizou ação revisional,
requerendo a absolvição, sob o argumento de ser a decisão
contrária à evidência dos autos. Em caráter alternativo, postula a
redução das penas.
Os autos da ação penal foram devidamente
apensados.
Em seu parecer, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo indeferimento da ação revisional.
É o relatório.
Em que pesem os fundamentos expostos
nas doutas razões revisionais, merece subsistir a r. decisão
atacada, em sua integralidade.
De
plano,
imperioso
observar,
ser
admissível a Revisão Criminal apenas nas situações elencadas no
artigo 621 do Código de Processo Penal, as quais sejam:
I

a
sentença
condenatória for contrária ao texto expresso
da lei penal ou à evidência dos autos;
II

a
sentença
condenatória se fundar em depoimentos,
exames ou documentos comprovadamente
falsos;
III após a sentença,
se descobrirem novas provas de inocência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0014187-52.2019.8.26.0000 -Voto no
4
do condenado ou de circunstâncias que
determine ou autorize diminuição especial
da pena.
Com efeito, em homenagem à ampla defesa,
a materialidade e a autoria do crime sub judice restaram
amplamente demonstradas, sendo as teses aventadas pelo
defensor desconstruídas a partir do satisfatório acervo probatório
produzido durante a instrução processual.
O peticionário e os apenados Leandro
Ricardo Fernandes Orduna e João Silva de Souza foram
condenados por ambas as instâncias porque, no dia 07 de agosto
de 2015, por volta de 09h50, após se associarem para a prática do
crime de tráfico de drogas, mantinham em depósito, para fins de
comercialização, na Rua Plínio Dionizio de Freitas, no 275, 82,485
quilos de cocaína, além de manterem, no piso superior do imóvel,
um completo laboratório de refino e preparo de drogas, contendo
vasilhames de vidro e de metal com resíduos de substâncias
químicas, balanças de precisão, embalagens de produtos químicos,
telefones celulares, documentos e impressões de materiais
didáticos relacionados à química e laboratório e máquina de
computar dinheiro.
Os fatos criminosos restaram devidamente
comprovados pelos depoimentos firmes e coerentes prestados
pelos policiais civis, os quais, aliados às circunstâncias do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0014187-52.2019.8.26.0000 -Voto no
5
flagrante, espancam quaisquer dúvidas de que o peticionário de
demais apenados, além de associados, exerciam o tráfico ilícito de
drogas.
Pretende o causídico a reanálise de matéria
fática-probatório, exaustivamente enfrentando por ambas as
instâncias, não trazendo aos autos nenhum elemento novo,
tampouco demonstrando possível erro judiciário. A intenção é
puramente transformar a ação revisional, cujas hipóteses de
cabimento estão taxativamente elencadas em lei, em uma segunda
apelação.
A
condenação
do
peticionário
foi
devidamente fundamentada, tanto pelo juízo a quo quanto em sede
recursal, sendo inviável, neste momento, a desconstituição da coisa
julgada, com fulcro em interpretações ou análises subjetivas do
acervo probatório.
Neste sentido, recente decisão do Superior
Tribunal de Justiça, esclarecendo o alcance da expressão
“contrariedade à evidência dos autos”, a saber:
1. Na esteira da
jurisprudência do STJ, a revisão criminal não
deve ser adotada como um segundo recurso
de apelação, pois nada mais é que a
desconstituição da coisa julgada em face da
prevalência, na seara penal, do princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0014187-52.2019.8.26.0000 -Voto no
6
verdade real sobre a verdade formal.
2. O acolhimento da
pretensão revisional deve ser excepcional,
cingindo-se
às
hipóteses
em
que
a
contradição à evidência dos autos seja
manifesta, estreme de dúvidas, dispensando,
pois, a interpretação ou análise subjetiva das
provas produzidas.
3. O Tribunal a quo,
reexaminando o conjunto fático-probatório,
desacolheu o pedido revisional por entender
que o édito condenatório não foi contrário ao
texto expresso da lei penal ou à evidência
dos autos. (AgRg no AREsp 673.200/PE, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado
em 13/12/2016, DJe 01/02/2017)
Destarte, as reprimendas foram justificadamente determinadas, em conformidade com os
parâmetros legais e jurisprudencial, não se prestando a ação
revisional para fins de modificar a coisa julgada em virtude de
meros posicionamentos distintos.
A respeito da utilização da presente ação
para fins de modificação de pena e de regime, oportuno destacar
nossa linha de entendimento, a saber:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0014187-52.2019.8.26.0000 -Voto no
7
“Revisão criminal para
alterar a pena fixada é prática excepcional,
somente justificável quando o órgão prolator
da decisão contrariou o texto expresso da lei
penal (reconhece reincidência, aumentando
a pena, para quem não se encaixa na figura
prevista no art. 63 do Código Penal) ou a
evidência dos autos (ex.: reconhece péssima
conduta social, aumentando a pena-base,
fundado em presunções, não comprovadas
pela
prova
colhida).
Entretanto,
simplesmente alterar o quantum da pena,
porque a considerou exagerada, segundo
entendimento particular e subjetivo, é de
todo irregular. A revisão a isso não se presta.
Quando o juiz decidir, fazendo valer sua
atividade
discricionária,
justamente
o
processo que envolve a escolha da pena
concreta ao réu, transitando em julgado a
sentença ou o acórdão não há que se
autorizar alteração, pois é uma ofensa à
coisa julgada.”1
Ante
o
exposto,
meu
voto
é
pela
improcedência da presente revisão criminal, mantendo in totum a
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. RJ: Forense, 16a edição, nota 15,
página 1371.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0014187-52.2019.8.26.0000 -Voto no
8
decisão atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator